Tribunal: TJSP
Processo: 2015532-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Inovação. Matérias não anteriormente arguidas ou enfrentadas na decisão agravada. Descabimento no restrito âmbito do agravo de instrumento.
Preliminares não conhecidas.

AÇÃO POPULAR
Tutela de urgência negada. Ação para matrícula de alunos em curso técnico em ETEC's. Discricionariedade do magistrado. Reforma só possível diante de ilegalidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Inovação. Matérias não anteriormente arguidas ou enfrentadas na decisão agravada. Descabimento no restrito âmbito do agravo de instrumento.
Preliminares não conhecidas.

AÇÃO POPULAR
Tutela de urgência negada. Ação para matrícula de alunos em curso técnico em ETEC's. Discricionariedade do magistrado. Reforma só possível diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Ausência desses pressupostos. Não atendidas, à luz dos elementos existentes nos autos, as exigências fixadas Portaria CEETEPS-GDS no 2718, de 14 de outubro de 2019 e pelo Manual do Candidato.
Recurso não provido.